Tribunal: TJDFT
Processo: 0728910-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo os arts. 108, parágrafo único, e 174, ambos do ECA, a decisão de internação provisória deve ser baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a demonstração da necessidade da medida, para garantir a segurança pessoal do adolescente e/ou a manutenção da ordem pública.
2. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissões, ainda que cumuladas com outra medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.